Tribunal: STF
Processo: Rcl 49468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADC’s 43, 44 e 54. SÚMULA VINCULANTE 56. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Emerson Manoel Gregorio, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República e no artigo 988, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC nos autos do Processo nº 5015709-38.2020.8.24.0036, à alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56 e ao entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.
    Narra a inicial que o Juízo de primeiro grau impôs o regime semiaberto para o cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, sem conceder-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade. 
    Aduz que a prisão preventiva, mantida na sentença, é totalmente incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto, afrontando o disposto na Sumula 56, deste e. STF, o que decidido nas ADCs 43, 44 e 54, e, o que decidido no RE 641.320.
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao proferir sentença condenatória, apesar de ter fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, acabou por manter a prisão preventiva do Reclamante, e, ainda, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, o que é totalmente incompatível com a presunção de inocência (CF, art. 5.º LVII), e, acaba por inviabilizar que possa cumprir a pena no regime que lhe foi imposto (semiaberto), acarretando a manutenção do regime de prisão cautelar (fechado), ou seja, obrigará ao cumprimento de uma pena em regime mais gravoso do que aquele imposto na própria sentença.
    Sustenta, assim, descumprida a Súmula Vinculante 56 e violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 
    Requer, em medida liminar, a substituição da segregação cautelar, pela prisão domiciliar monitorada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para revogar a prisão preventiva, possibilitando ao Reclamante que possa responder recorrer em liberdade, até que sobrevenha termo nos autos.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”
    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).
    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 
    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para:
    a) CONDENAR o acusado EMERSON MANOEL GREGORIO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, sendo que o valor individual fixado no mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal);
    b) CONDENAR o acusado EMERSON MANOEL GREGORIO, qualificado nos autos, à reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), correspondente ao pagamento de R$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais) como indenização mínima à vítima DPASCHOAL Comercial Automotiva S.A., pelo prejuízo provocado pela infração penal, corrigidos desta a data da infração (17/09/2018), e acrescidos dos juros legais desde a citação. 
    c) CONDENAR o acusado EMERSON MANOEL GREGORIO, qualificado nos autos, à reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), correspondente ao pagamento de R$ 22.460,00 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta reais) como indenização mínima à vítima Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, pelo prejuízo provocado pela infração penal, corrigidos desta a data da infração (1/10/2018), e acrescidos dos juros legais desde a citação. 
    d) CONDENAR o acusado EMERSON MANOEL GREGORIO, já qualificado, ao pagamento das custas processuais.
    NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois se faz necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva. Além disso, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por quase dois anos, justificando-se igualmente a prisão para assegurar a aplicação da lei penal, recomendando-o na prisão onde se encontra (artigo 387, § 1º, do CPP c/c § 3º, artigo 2º, Lei n. 8.072/1990). Inaplicável ao acusado a previsão do art. 387, § 2º, do CPP, porque não atendido o requisito temporal para a progressão de regime.”
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. O exame dos autos revela que foi decretada contra o reclamante prisão preventiva, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 
    Nessa linha, Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54 (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020.
    Lado outro, a presente reclamação também invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Desse modo, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 56. É que a questão jurídica sobre a compatibilidade, ou não, da prisão preventiva com o estabelecimento, na sentença penal condenatória, do regime semiaberto jamais foi objeto de deliberação por esta Corte nos autos do RE 641.320/RS, tampouco presente no conteúdo material de referida súmula. Nesse sentido: Rcl 43.883/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.10.2020. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Consoante ressaltado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ‘a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo’ (Rcl 46.671/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 26.5.2021).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora